Tribunal: STF
Processo: Rcl 73772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tecpartes Empreendimentos e Participação Ltda., em 13.11.2024, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região que, no Agravo de Petição n. 0000543-60.2011.5.14.0403, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



O caso



    2. Em 18.4.2024, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Rio Branco/AC indeferiu “pedido suspensão da execução em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE 1387795/MG, pretendida pela executada TECPARTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA” (e-doc. 6). Foram fundamentos da decisão:



    “Quanto ao pedido constante da Petição da executada de Id. 38f4d64  , noto, de fato, que a exequente tem razão, considerando que o reconhecimento de Grupo Econômico entre a TECPARTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e demais executadas ocorreu antes da decisão do STF. É cediço que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE 1387795/MG, de Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, foi publicada em 25-05-2023 - DJE, o qual determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 (inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento) da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo daquele recurso extraordinário. Portanto, não se aplica ao caso a suspensão pretendida, eis que o redirecionamento para a executada em tela ocorreu bem antes, logo estando albergada a decisão pelo manto da coisa julgada”(e-doc. 6).



    Tecpartes Empreendimentos e Participação Ltda. interpôs agravo de petição (fls. 11-26, e-doc. 6).



    Em 18.10.2024, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região negou provimento ao Agravo de Petição n. 0000543-60.2011.5.14.0403:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. O caso examinado não se trata, especificamente, de mera inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, assim não havendo falar que o direcionamento da presente execução em desfavor da empresa agravante tenha decorrido de decisão de reconhecimento de grupo econômico em fase de execução, pois evidenciado que o direcionamento de atos executórios à ora agravante se encontra atrelado ao quanto decidido nos autos da Ação Cautelar Inominada de n. 0000364-29.2011.5.14.0403, na qual a questão do reconhecimento da formação de grupo econômico entre a agravante e as demais executadas, foi resolvida em sede de cognição exauriente, e de cuja fase de conhecimento a empresa agravante participou, com oportunidade de defesa, sendo certo, ainda, que a exequente dos presentes autos também é uma das autoras da referida ação cautelar. Ademais, ainda que se cogitasse que o direcionamento do presente feito em desfavor da ora agravante houvesse decorrido única e exclusivamente desta própria execução, ainda assim, melhor sorte não lhe assistiria, pois se constata que, mesmo na fase de execução destes autos, a executada pretendeu rediscutir sua participação no grupo econômico, o que uma vez refutado pelo Juízo de 1º grau, não foi objeto de embargos à execução ou agravo de petição, não obstante já houvesse garantia do juízo. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, outra não pode ser a conclusão senão a de que o caso destes autos não guarda estrita aderência com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.387.795/MG (Tema n. 1.232 da Tabela de Repercussão Geral), de modo que não se visualiza desacerto na decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela executada, devendo ser negado provimento ao seu agravo de petição. Apelo conhecido e não provido” (e-doc. 6, grifos nossos).



    3. Tecpartes Empreendimentos e Participação Ltda. ajuíza a presente reclamação e afirma que “não figurou como parte no processo de conhecimento, sendo incluída apenas em sede de execução, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 5, e-doc. 1).



    Relata que “a Sra. Simone Casimiro, Reclamante nos autos de origem, ajuizou Reclamatória Trabalhista contra a ETCA – EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DO ACRE LTDA., RÁPIDO SÃO ROQUE LTDA., e VIA VERDE TRANSPORTE COLETIVO, visando a condenação das empresas ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias” (fl. 8, e-doc. 1).



    Explica que, “após proferida a sentença parcialmente procedente, a Exequente deu início a execução em face da ETCA – EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DO ACRE LTDA., RÁPIDO SÃO ROQUE LTDA., e VIA VERDE TRANSPORTE COLETIVO” (fl. 8, e-doc. 1).



    Esclarece que, “após não lograr êxito de forma parcial e, constatada a situação financeira problemática das empresas, a exequente incluiu na fase de execução de forma irregular a empresa TECPARTES, autora desta Reclamação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “pleiteou ao douto juízo de origem a suspensão da presente execução trabalhista com base na decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no Tema nº 1.232” e que seu pedido foi indeferido, pelo que interpôs agravo de petição, improvido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região (fl. 9, e-doc. 1).



    Insiste que “teve contra si o redirecionamento já na fase execução por força de suposto reconhecimento de grupo econômico” e que “este redirecionamento se deu já na fase de execução, com a penhora direta de seu imóvel, momento em que tomou ciência da situação, onde sequer participou da fase de conhecimento, não lhe sendo oportunizada o contraditório material, ampla defesa, bem como a recorribilidade da decisão” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que, “somente teve oportunidade de defesa quando ocorreu penhora de seu imóvel, assim, analisando todo teor da relação processual respectivamente em consonância com o caso concreto que repercutiu no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795, podemos verificar total semelhança de fato e direito” (fl. 13, e-doc. 1).



    Informa que “somente foi incluída no polo passivo, por ter sido sócia da empresa denominada de RÁPIDO SÃO ROQUE que em um outro Processo alheio à esta Reclamação Trabalhista (despacho e provas emprestadas) foi decidido que havia Grupo Econômico e que genericamente acabou interpretando que a TECPARTES por ter sido sócia de uma das empresas envolvidas, subentendeu que deveria ser responsabilizada” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Adverte que “o argumento utilizado na decisão para não suspender (que a decisão ocorreu bem antes) contraria o voto do Ministro Relator Dias Toffoli no sentido de fixar a tese, deixando claro que a decisão “Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017” (fl. 24, e-doc. 1).



    Sustenta que “ foi incluída como corresponsável através de simples petição da RECLAMANTE que emprestou provas de outros processos, teve seu bem penhorado e somente tomou ciência da Ação após contrição de seu bem e faz jus a suspensão proferida até decisão final do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 de repercussão geral em trâmite no STF” (fl. 25, e-doc. 1).



    Requer “a imediata suspensão da eficácia do ato impugnado e seus consectários, especificamente, o prosseguimento de qualquer ato executório em face da Autora desta Reclamação, ora TECPARTES, nos termos dos artigos 989, inciso II, do CPC, e 158, primeira parte, do RISTF” (fl. 33, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja julgada “procedente a presente RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamado, com a consequente suspensão da execução de origem, em razão de determinação expressa proferida em sede de decisão de Repercussão Geral proferida no Tema 1232 pelo Ilmo. Ministro Dias Toffoli” (fls. 33-34, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de sobrestar execução trabalhista em razão de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico ao fundamento de que a empresa reclamante participou de processo de conhecimento e teve oportunidade de defesa, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...) No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    8. Em 18.10.2024, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região negou provimento ao Agravo de Petição n. 0000543-60.2011.5.14.0403 interposto pela reclamante. Foram fundamentos do voto do Relator:



    “Balizada essa premissa, ressalte-se que, de fato, na linha do que foi sustentado pela parte exequente em sua resposta ao pedido de suspensão do feito apresentado ao Juízo de 1º grau, extrai-se dos autos que a questão do reconhecimento de grupo econômico entre a TECPARTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e as demais executadas, foi resolvida em fase de conhecimento no bojo dos autos da Ação Cautelar Inominada de n. 0000364-29.2011.5.14.0403. 



    Isso se confirma pelo teor da sentença cognitiva proferida naqueles autos (0000364-29.2011.5.14.0403), acostada pela exequente ao id. d7233b1 do presente feito, a qual confirmou os termos da liminar concedida na cautelar (id. 48c785f), declarando a existência do grupo econômico para todos os efeitos legais, ocasião em que, inclusive, restou consignado pelo Juízo de 1º grau que ‘Os documentos trazidos com as contestações não alteraram o entendimento do Juízo, pois os contratos sociais que não constam os nomes dos responsáveis legais pela empesa (sic) Rápido São Roque não retiraram a responsabilidade pelos empregados à época contratados’, e que, ademais, havia ‘vasta prova no sentido de que a empresa TECPARTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, sendo sócia majoritária não pode ser poupada dos créditos trabalhistas apontados na presente ação’. 



    Além disso, a alegação da exequente de que a sentença da cautelar foi objeto de recurso ordinário interposto por alguns dos requeridos, sendo confirmada por este TRT, e também pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, se confirma pela juntada do acórdão de id. 7733d4a, não havendo controvérsia sobre o advento do seu trânsito em julgado, o qual também foi noticiado pela exequente ao id. 77561d2, sem contraposição específica da ora agravante quanto a esse particular. 



    Aliás, veja-se que esse viés argumentativo (reconhecimento, em definitivo, do grupo econômico nos autos da ação cautelar, da qual a exequente também era uma das autoras), trazido pela exequente em sua manifestação ao pedido da executada para suspensão do processo, sequer é eficazmente debatido nas razões recursais da ora agravante, que estão centradas sobretudo em tecer alegações em torno de uma invocada inclusão direta em fase de execução da presente reclamação individual, sem oportunidade de defesa. 



    A esse respeito, em certo ponto de seu apelo, embora a ora agravante sustente que na presente execução lhe teria sido ‘imputada responsabilidade pela liquidação da dívida trabalhista através de outras ações judiciais que decidiram sobre Grupo Econômico e que não foi direcionada diretamente a TECPARTES’, registre-se que restou claro na decisão liminar proferida nos autos da cautelar 0000364- 29.2011 (id. 48c785f), ter havido pedido de emenda à inicial para inclusão no polo passivo daquela ação, entre outras, da empresa TECPARTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, o que foi acatado pelo Juízo da causa naquela oportunidade, a tanto que referida empresa foi atingida pela decisão definitiva proferida naqueles autos (sentença acostada ao id. d7233b1 deste feito). 



    Portanto, em suma, não há dúvida de que a empresa TECPARTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA participou da fase de conhecimento da Ação Cautelar Inominada de n. 0000364-29.2011.5.14.0403, na qual foi reconhecida a sua integração em grupo econômico com as demais executadas, sendo certo, ainda, que a exequente dos presentes autos também é uma das autoras da referida ação cautelar (id. d7233b1). 



    Destaque-se que embora a executada alegue em suas razões recursais que ela teria sido incluída como corresponsável da presente execução por meio de simples petição da exequente (que teria emprestado provas de outros processos, o que culminou na penhora do bem de sua titularidade e na tomada de ciência da ação somente após a respectiva constrição), fato é que a executada não logra êxito em demonstrar que tal inclusão ocorreu da forma como alegada, e esse viés argumentativo por ela adotado não se confirma pelos demais elementos existentes nos autos, alguns inclusive apresentados por ela própria. 



    Explica-se. 



    Extrai-se dos autos encontrar-se ao id. 8e5d10e o despacho que deferiu a penhora do bem da ora agravante, cuja decisão, datada de 22-9-2011, decorreu de petição e-DOC protocolada pela parte exequente, conforme recibo reproduzido ao id. 9d5eb07, documento esse que se encontra identificado nos presentes autos como "FLS. 388- Pedido de penhora de bem". Constata-se que o inteiro teor da referida petição da parte exequente, encontra-se juntado ao feito com o próprio agravo de petição da executada, mais precisamente ao id. 18b3f2d, da qual se extrai que o pedido de penhora foi formulado nos seguintes termos, nas frações de interesse: (...).



    Vê-se, pois, que contrariamente à linha sustentada no recurso, o deferimento da penhora do bem da agravante nestes autos, não decorreu de decisão de reconhecimento de grupo econômico em fase de execução, mas, sim, por se tratar de bem que já havia tido restrição judicial autorizada em razão da própria Ação Cautelar de n. 0000364-29.2011.5.14.0403, da qual, como dito, a exequente também era autora.



    Registre-se que no mesmo id. 18b3f2d, anexo ao agravo de petição (ou fls. 992 do arquivo dos autos em PDF), encontra-se o ofício contendo determinação de restrição judicial do imóvel em relação aos autos da Ação Cautelar 0000364-29.2011.5.14.0403, como fora destacado na petição da exequente da qual se originou o deferimento da penhora nos presentes autos. 



    Portanto, de plano, verifica-se que não há falar que o direcionamento da presente execução em desfavor da empresa agravante, por meio da penhora do imóvel, tenha decorrido de decisão de reconhecimento de grupo econômico em fase de execução. 



    Isso porque, como visto, nestes autos, o direcionamento de atos de execução à ora agravante se encontra atrelado ao quanto decidido nos autos da Ação Cautelar Inominada de n. 0000364- 29.2011.5.14.0403, na qual a questão do reconhecimento da formação de grupo econômico entre a agravante e as demais executadas, foi resolvida em sede de cognição exauriente, e de cuja fase de conhecimento se conclui que a empresa agravante participou, com oportunidade de defesa” (fls. 193-196, e-doc. 6, grifos nossos).



    A autoridade reclamada assentou não se tratar, na espécie dos autos, de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa que tenha deixado de participar de ação de conhecimento. Asseverou ter havido a participação da ora reclamante em fase de conhecimento em autos de ação cautelar com oportunidade de defesa, tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da questão.



    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão proferida pela autoridade apontada como reclamada e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232. Desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 70.388-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 69.059-AgR/SP, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.9.2024).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora